Tribunal: STF
Processo: HC 240894
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RCD no HC 885007/SC), assim ementado (eDOC 9):



    PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em face dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 3. No caso, observa-se que a atuação policial observou a jurisprudência acerca do tema, uma vez que foi realizada prévia investigação e vigilâncias veladas para confirmar a denúncia anônima de que no local indicado (sítio) ocorria a prática do delito de tráfico de drogas e estaria o paciente - foragido da justiça - se ocultando. Anote-se, ademais, que outro corréu "foi avistado em frente [ao imóvel] com as características apontadas no informe anônimo, o qual se evadiu ao divisar as viaturas policiais, bem como desatendeu à ordem de parada". Diante de tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. 4. Recurso não provido.



    Alega-se, em síntese, que: a) “a ‘denúncia anônima’ não é suficiente para autorizar o ingresso da polícia em domicílio sem mandado judicial”; b) “a fuga ao avistar a polícia não autoriza o ingresso domiciliar forçado; a denúncia apócrifa enunciava que o Paciente, ‘foragido do sistema penitenciário catarinense’ (expressão constante da própria denúncia), estaria escondido no sítio localizado na Rua Domingos Peruchi, bairro Verdinho, Criciúma/SC (local devassado), e foi exatamente esse o motivo da diligência policial em testilha, isto é, prender WILLIAN CÂNDIDO”; c) “a convolação do mandado de prisão em mandado de busca e apreensão”; d) “[o] próprio objetivo da devassa forçada (prender o Paciente WILLIAN CÂNDIDO) demonstra que em nenhum momento os policiais cogitaram a existência de um possível estado de flagrância no local, ou seja, não há que se falar que se tratou de uma das hipóteses constitucionais de relativização do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio”.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem “para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, da Ação Penal n. 0004815-10.2018.8.24.0020, que tramitou perante o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, haja vista o manifesto constrangimento ilegal que padece o Paciente”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente